Tribunal: TCU
Processo: 001.277/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  CAIXA, em desfavor de ex-Prefeitos do Município de Nhamundá/AM, em razão da impugnação total das despesas de Contrato de Repasse pactuado para a implantação de uma usina de beneficiamento de castanha da Amazônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor dos Srs. Mário José Chagas Paulain, Tomaz de Souza Pontes e Gledson Hadson Paulain Machado, ex-Prefeitos do Município de Nhamundá/AM, respectivamente nas gestões de 2005 a 2008 e de 1o/7/2010 a 2012, de 2009 a 30/6/2010 e de 2013 a 2016, em razão da impugnação total das despesas atinentes ao Contrato de Repasse n. 0197.568-05/2006 (Siafi 571510), que foi pactuado objetivando a implementação de uma usina de beneficiamento de castanha da Amazônia naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do requerimento apresentado pelo Sr. Mário José Chagas Paulain (peças 178/238) como mera petição; 9.2. indeferir o pedido de nulidade da citação suscitada pelo requerente; 9.3. remeter cópia deste Acórdão ao Sr. Mário José Chagas Paulain e à Caixa Econômica Federal, para ciência; e 9.4. tramitar este processo para a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), com vistas ao exame de admissibilidade do recurso de revisão de peças 248/259.